Tribunal: TJSP
Processo: 2231084-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Exceção de Pré-Executividade – Entidade religiosa – Imunidade tributária – Ausência de prova quanto ao não atendimento pela executada do disposto no art. 150, VI, "b" e §4o, da Constituição Federal – Ônus da prova pertencente à Municipalidade (art. 373, II, do CPC) – Entendimento do E. STF e do E. STJ – Agravo provido.